Tribunal: STF
Processo: AI 633734
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   TELECOMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPLEXIDADE DA
   MATÉRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ASSINATURA BÁSICA
   MENSAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.